Tribunal: TJSP
Processo: 1004466-37.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004466-37.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes PEDRO
RODRIGUES DE SOUZA (ESPÓLIO) e ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JOSELMA ELIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004466-37.2019.8.26.0266 - JV 21192
2
VOTO No: 21192
APELAÇÃO No: 1004466-37.209.8.26.0266
COMARCA: ITANHAÉM
APTES. : ESPÓLIO DE PEDRO RODRIGUES DE SOUZA e ROGÉRIO
RODRIGUES DE SOUZA
APDA. : JOSELMA ELIAS DA SILVA
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de imissão na posse.
Partes que discutem apenas a posse de imóveis. Matéria
afeta à competência de uma das câmaras da Subseção de
Direito Privado II. Inteligência do artigo 5o, II.7, da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Prevenção que
não afasta a competência ratione materiae. Precedentes.
Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de ação de imissão na posse (sic),
ajuizada por ESPÓLIO DE PEDRO RODRIGUES DE SOUZA e
ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA em face de JOSELMA ELIAS
DA SILVA.
A r. sentença (fls. 84/87), disponibilizada no
DJe de 19/10/2015 (fls. 339), julgou improcedente a ação, nos
seguintes termos:
“Ante ao exposto e pelo mais que dos autos
consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação, julgando
extinto o feito na forma do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Sucumbente o autor, arcará
com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez)
por cento sobre o valor dado à causa, na forma do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa
sua exigibilidade por cinco anos conforme previsão do
artigo 98, §3o, do mesmo estatuto processual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004466-37.2019.8.26.0266 - JV 21192
3
Foram opostos embargos de declaração pelos
autores (fls. 89/93), rejeitados pela decisão de fls. 97/98.
Inconformados,
apelam
os
autores
(fls.
100/116), pretendendo a reforma da r. sentença para julgar
procedente a demanda.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo (fls. 42).
Contrarrazões pela ré (fls. 119/137).
Recurso
distribuído
a
esta
relatora ante
a
prevenção gerada pelo julgamento do Agravo de Instrumento
no 2208866-18.2019.8.26.0000 (fls. 171).
É o relatório.
A presente ação tem por objeto a imissão dos
autores na posse dos imóveis listados na inicial e que se
encontram na posse da requerida.
Não há qualquer discussão acerca da aquisição
da propriedade, nem de contratos de arrendamento ou parceria
agrícola, os fatos e documentos versam apenas sobre a posse dos
imóveis.
Tem-se,
na
espécie,
a
incompetência
da
Subseção de Direito Privado I deste e. Tribunal de Justiça para
dirimir a questão.
Isso porque o julgamento dos recursos oriundos
de “Ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de
arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004466-37.2019.8.26.0266 - JV 21192
4
ocupação ou uso de bem público”, compete às Câmaras pertencentes
à Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a), nos exatos
termos do art. 5o, II.7, da Resolução no 623/2013 deste E.
Tribunal.
Além disso, o julgamento de anterior agravo de
instrumento (no 2208866-18.2019.8.26.0000), não tem o condão de
firmar a prevenção e modificar a competência ratione materiae.
Nesse
sentido,
o
entendimento
deste
E.
Tribunal. Confira-se:
“AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

Sentença de improcedência
Recurso do autor

Ação ajuizada com base em direito possessório puro,
sem
qualquer
esteio
negocial

Matéria de competência da Segunda Subseção de Direito
Privado (11a a 24a, e 37a a 38a Câmaras de Direito
Privado), nos termos da Resolução n.o 623/2013 do
TJSP, art. 5o, item II.7 Precedentes
RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004832-07.2018.8.26.0462; Relator (a): Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/08/2020)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

AÇÃO
POSSESSÓRIA
DE
BEM
IMÓVEL

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A competência se
fixa pela causa de pedir. Autor que busca a retomada
de bem imóvel de sua propriedade ( apartamento 32,
do bloco B do Condomínio Edifício Flamboyant, na
quadra 29, lote 02 e 03, situado na Avenida
Armando Salles de Oliveira, 1245, Jardim Ipiranga,
no município de Americana/SP ), que alega ter sido
esbulhado pela requerida. Busca a reintegração de
posse. Matéria que se insere no âmbito de
competência preferencial das Subseções de Direito
Privado
2
deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
Bandeirante, nos termos do artigo 5o, inciso II.7, da
Resolução 623/2013. Competência por motivo de
prevenção, outrossim, que não prevalece diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004466-37.2019.8.26.0266 - JV 21192
5
competência em razão da matéria. Conflito procedente para reconhecer a competência da
Colenda Câmara suscitada (21a Câmara de Direito
Privado), para apreciar a matéria questionada.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0028447-03.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marcondes
D'Angelo;
Órgão
Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data do Julgamento: 02/09/2020)
“Agravo de Instrumento Reintegração de posse
Ação de natureza exclusivamente possessória, sem
qualquer reflexo de natureza sucessória
Matéria
afeita à Segunda Subseção de Direito Privado (art.
5o II.7, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial)
Conflito de competência suscitado
(RITJSP 32 § 1o cc 200).”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2013014-22.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz
Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
10/09/2020)
Pelas razões expostas, não conheço do recurso e
determino sua redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de
Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a) deste e. Tribunal de
Justiça.
MARY GRÜN
Relatora